Tribunal: STF
Processo: HC 229808
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de pequenos traficantes, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor dos pacientes. 



    III - In casu, as instâncias de origem fundamentaram que "os réus foram presos em flagrante delito com considerável quantidade de drogas (546 porções de cocaína, 82 de maconha e 50 de crack), além de elevada quantia em dinheiro, tudo a evidenciar que se dedicavam a traficância, demonstrando familiaridade com a atividade criminosa, de modo que conduz a um maior grau de reprovabilidade na conduta, logo não podem ser contemplados com o benefício da lei". Bem se observa que as instâncias ordinárias destacaram não apenas a quantidade de drogas, mas a quantidade de porções de fracionamento e a elevada quantia de dinheiro apreendida na ocasião do flagrante, a embasar o entendimento acerca das evidências de que os pacientes se dedicavam à traficância. Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem. 



    IV - Outrossim, é imperioso salientar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que os pacientes não se dedicariam a atividades delituosas e/ou não integrariam organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 06.02.2023 e para a defesa, em 27.03.2023.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. No caso, o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, fixou o regime inicial semiaberto.



    8. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque, “embora primários, os réus foram presos em flagrante delito com considerável quantidade de drogas (546 porções de cocaína, 82 de maconha e 50 de crack), além de elevada quantia em dinheiro, tudo a evidenciar que se dedicavam a traficância, demonstrando familiaridade com a atividade criminosa” (trecho do acórdão da apelação). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    9. Ao contrário do que alega a parte impetrante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não acrescentou fundamentos novos, apenas justificou o afastamento da minorante, com respaldo em dados objetivos já valorados pelo Juízo de origem.



    10. Sendo assim, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem quanto à dedicação do paciente à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



          Relator